Tribunal: TJBA
Processo: 0302755-47.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302755-47.2013.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRIGOSAJ FRIGORIFICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, ARY NEWTON BELO PINA

APELADO: CLEMENTINO UMBELINO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
FABIO SILVA SANTANA SANTOS, MARCIO SOUZA GARCIA

ACORDÃO

APELA
ÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA FILHA DOS AUTORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS COMPROVADOS. PROVA DO SINISTRO, DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS E DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CONDUZIDO POR SEU PREPOSTO. MOTORISTA QUE EVADIU DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPORTE DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA CADA UM DOS GENITORES. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AFASTADA. LIMITES DA APÓLICE. RESTRIÇÃO EXPRESSA DA COBERTURA DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 402 DO STJ. DENUNCIAÇÃO IMPROCEDENTE. PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS EM FAVOR DA DENUNCIADA.
APELO DA EMPRESA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA. 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302755-47.2013.8.05.0229
, em que figuram como apelante
FRIGOSAJ FRIGORIFICO LTDA e outros
e como apelada
CLEMENTINO UMBELINO DE JESUS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer os recursos, negar provimento ao da ré Frigosaj Frigorífico Ltda. e dar parcial provimento ao da seguradora, Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20/JR18